Tribunal: TJDFT
Processo: 0751191-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0751191-71.2023.8.07.0000 DECISÃO Retire-se de pauta. Ante a desistência (CPC 998) manifestada pela embargante (id. 69293116), não conheço dos embargos de declaração (id 64034134). Intimem-se. Preclusa, dê-se baixa. Brasília/DF, 06/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator